Tribunal: STF
Processo: HC 206352
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de usura e lavagem de capitais. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Dosimetria. Pena-base. Exasperação fundamentada e proporcional. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Francis Rafael Beck em favor de Luiz Armindo de Mello Gonçalves, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do REsp 1.852.897/RS.



    O Paciente foi condenado às penas de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção pela prática do crime de usura (art. 4º, ‘a’ e § 2º, IV, ‘a’, da Lei 1.521/1951) e de 6 (seis) anos de reclusão pelo crime de lavagem de capitais (art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998).



    Extraio do ato apontado como coator:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. "Em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da integração de julgado que se apresenta ambíguo, omisso, contraditório, obscuro ou com erro material (art. 619 do CPP)." (EDcl no AgInt no REsp 1.601.757/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/2/2017, DJe 23/2/2017). No caso, não há vício a ser sanado.



    2. Deve-se rejeitar os embargos de declaração quando, na decisão embargada, não há omissões, obscuridades, ou contradições, correspondendo o recurso, em geral, a uma mera intenção de rediscutir a matéria decidida no acórdão impugnado.



    3. Embargos de declaração rejeitados. ”



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, ocorrência de violação do princípio da correlação, consubstanciada na mutatio libelli ‘tratada equivocadamente como emendatio libelli a fim de permitir a (ilegal) condenação pelo delito de usura em segunda instância’. Sustenta exasperação indevida da pena dada a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime sopesadas na pena-base. Ressalta ocorrência bis in idem “não só frente à valoração negativa das “circunstâncias” do delito – onde são repisadas as facilidades trazidas pela condição de policial civil – como também em relação à incidência da agravante de ter sido o crime cometido por funcionário público (art. 4º, §2º, IV, “a”), ou seja, policial civil” e “a negativação da culpabilidade pelo inequívoco desvalor atribuído ao fato de praticar o delito quando exercia a função de policial civil revela evidente bis in idem com a utilização da mesma condição para a negativação das “circunstâncias” do delito (onde é repisada a condição de policial civil)”. Assevera inovação na valoração negativa dos maus antecedentes pela Corte Estadual. Defende o afastamento da majorante do art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998 e a fixação do regime inicial semiaberto. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal na origem “até o julgamento final do mérito”. No mérito, pugna pela “anulação da condenação referente aos delitos de usura e lavagem de dinheiro” e o redimensionamento da pena.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos, opina pelo não conhecimento do writ e, sucessivamente, pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida extraordinária, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



     Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018. 



    Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consignou inequívoca a fundamentação empregada na exasperação da pena-base, visto que “a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente ”(evento 106, fls. 146-7). 



    Aliás, não houve ilegalidade (e não ocorreu bis in idem) na fixação da pena-base acima do mínimo legal. Quanto a negativação da culpabilidade e circunstância do crime na primeira fase da dosimetria, a Corte Superior reputou “cabível a exasperação pela maior culpabilidade, pois o agravante (policial civil) cometia os delitos durante o horários de trabalho e valendo-se de viatura da corporação”, “[q]uanto ao crime de usura, há motivação idônea para a elevação da pena-base pelas circunstâncias do delito, porque o agravante emprestava dinheiro especificamente a pessoas que já tinham envolvimento com a polícia, ameaçando-as e utilizando os sistemas restritos da PC/RS para consultar informações dos mutuários” e “[a] interposição de pessoa jurídica (da qual são sócios sua esposa e filho) para distanciar o agravante da origem ilícita do dinheiro não se confunde com o próprio tipo penal de lavagem, mas revela um acréscimo na operação de dissimulação. Deste modo, a valoração negativa das circunstâncias, com espeque neste elemento, não configura bis in idem “ (evento 106, fls. 146-7).



    E ainda, quanto a incidência da majorante do art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “os fatos que fazem incidir a causa de aumento estavam bem delineados na acusação - e, como se sabe, é dos fatos que se defende o réu” (evento 106, fls. 146-7). 



    Nessas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, ‘por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018); e “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). Precedentes: RHC 115.213/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 



    Além disso, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Nesse prisma, “[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017); “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). 



    Por fim, verifico que a tese defensiva de erro de procedimento relativo a mutatio libelli e a tese de inovação na valoração negativa dos maus antecedentes não foram objeto de apreciação na decisão hostilizada, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora